Tribunal: TJSP
Processo: 1032516-96.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Aderindo à corrente majoritária, não mais com ressalva de entendimento em contrário. Lei Estadual 10705/2000. Imóvel urbano ou rural. Não inferior à considerada para o IPTU ou ITR , do dia primeiro do ano. Alterada pelo Decreto 55002/2009 para valor de referência adotado para o ITBI municipal e o divulgado pela Secretaria de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Aderindo à corrente majoritária, não mais com ressalva de entendimento em contrário. Lei Estadual 10705/2000. Imóvel urbano ou rural. Não inferior à considerada para o IPTU ou ITR , do dia primeiro do ano. Alterada pelo Decreto 55002/2009 para valor de referência adotado para o ITBI municipal e o divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo à data da ocorrência do fato gerador. Implicando aumento do valor do imposto, somente por lei, em sentido estrito, poderia ser definida. Código Tributário Nacional, artigo 97, II e § 1o. Por simples decreto não cabe tornar o imposto mais oneroso. Deve ser observado o critério legal anterior, que remete para a base de cálculo do IPTU municipal ou do ITR federal, ainda que em termos de mínimo, que só poderia ser extrapolado com base em expressa determinação legal. Questão que não envolve a competência conferida ao Estado para instituir o ITCMD, artigos 155, I, da Constituição Federal, 35, I e II e 38 do Código Tributário Nacional, mas a possibilidade de ignorar a disposição da lei estadual, de adotar como base de cálculo do tributo o valor considerado para o lançamento do IPTU municipal ou do ITR e de adotar por decreto outro parâmetro de valor. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032516-96.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos FABIO ANTONIO CHALITA MENDER ABI SAMRA,
ROBERTO LUIZ CHALITA MENDER ABI SAMRA e IVANA APARECIDA CHALITA
MENDER ABI SAMRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032516-96.2020.8.26.0053
2
VOTO No 36045
REEXAME NECESSÁRIO N° 1032516-96.2020.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
INTERESSADOS: FABIO ANTONIO CHALITA MENDER ABI SAMRA (E OUTROS)
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança.
ITCMD. Base de cálculo. Aderindo à corrente majoritária,
não mais com ressalva de entendimento em contrário. Lei
Estadual 10705/2000. Imóvel urbano ou rural. Não inferior
à considerada para o IPTU ou ITR , do dia primeiro do ano.
Alterada pelo Decreto 55002/2009 para valor de referência
adotado para o ITBI municipal e o divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo à data da ocorrência do fato gerador.
Implicando aumento do valor do imposto, somente por lei,
em sentido estrito, poderia ser definida. Código Tributário
Nacional, artigo 97, II e § 1o. Por simples decreto não cabe
tornar o imposto mais oneroso. Deve ser observado o
critério legal anterior, que remete para a base de cálculo do
IPTU municipal ou do ITR federal, ainda que em termos de
mínimo, que só poderia ser extrapolado com base em
expressa determinação legal. Questão que não envolve a
competência conferida ao Estado para instituir o ITCMD,
artigos 155, I, da Constituição Federal, 35, I e II e 38 do
Código Tributário Nacional, mas a possibilidade de ignorar
a disposição da lei estadual, de adotar como base de
cálculo do tributo o valor considerado para o lançamento
do IPTU municipal ou do ITR e de adotar por decreto outro
parâmetro de valor. Segurança concedida. Reexame
necessário não provido.
Sentença proferida em 21 de julho de 2020, pelo eminente
magistrado, Doutor Josué Vilela Pimentel, concedeu ordem de segurança para cálculo
do ITCMD pela mesma base do IPTU, confirmando liminar, fls. 77/81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032516-96.2020.8.26.0053
3
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos apenas
para efeito de reexame necessário.
A douta Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou
no prazo legal, fls. 96.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica da
lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.
Acabei me convencendo - e doravante presto adesão à
corrente majoritária, não mais com ressalva de entendimento em contrário - de que a
base de cálculo do ITCMD, segundo a Estadual 10705/2000, não inferior à considerada
para o IPTU municipal ou ITR federal, conforme se trate de imóvel urbano ou rural,
ambos do dia primeiro do ano, que era observada até a edição do Decreto 55002/2009,
cuja alteração para valor de referência adotado para o ITBI municipal e o divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão
de reconhecida idoneidade, conforme se trate de imóvel urbano ou rural, ambos à data
da ocorrência do fato gerador, em implicando aumento do valor do imposto, somente
por lei, em sentido estrito, poderia ser definida, para atender às disposições do artigo
97, II e § 1o, do Código Tributário Nacional, segundo as quais somente a lei pode
estabelecer a majoração de tributos, a que se equipara a modificação de sua base de
cálculo que importe em torná-lo mais oneroso.
Assim, porque o novo critério, estabelecido por simples
decreto, tornou o imposto mais oneroso, não pode ser aplicado, devendo ser
observado o critério legal anterior, que remete para a base de cálculo do IPTU municipal
ou do ITR federal, ainda que em termos de mínimo, que só poderia ser extrapolado com
base em expressa determinação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032516-96.2020.8.26.0053
4
A questão não envolve a competência conferida ao Estado
para instituir o ITCMD, artigos 155, I, da Constituição Federal, 35, I, II e 38 do Código
Tributário Nacional, mas a possibilidade de ignorar a disposição da lei estadual, de
adotar como base de cálculo do tributo o valor considerado para o lançamento do IPTU
municipal ou do ITR e de adotar por decreto outro parâmetro de valor.
Mantendo, pois, a respeitável sentença, que assim
decidiu, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator